Tribunal: TJDFT
Processo: 0014710-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos e etc. Consoante certificado pela Secretaria desta Turma, as intimações destinadas à parte ZENON MATIAS DA PAZ estavam sendo realizadas pela Curadoria Especial (função institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal). Entretanto, de forma superveniente e após, inclusive, oposição, pela Curadoria de Ausentes, de embargos de declaração ao acórdão proferido no julgamento do apelo (ID 18888336), ZENON MATIAS DA PAZ peticionou aos autos, por intermédio do advogado Felipe Santiago Pinheiro Fonseca, OAB/DF 39.339 (ID 19060821). Constato, ainda, que, em consulta ao andamento processual do feito, a Curadoria de Ausentes foi intimada da ementa do julgamento dos aclaratórios (ID 21999292), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 09/03/2021, em nome de ZENON. Sendo assim, a fim de evitar nulidade processual, determino a intimação da parte agravada, no nome do advogado supracitado (Felipe Santiago Pinheiro Fonseca, OAB/DF 39.339), para ciência do acórdão de ID 23846121, referente ao julgamento dos embargos de declaração. Intime-se. Publique-se.